Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PREMILINAR DE NULIDADE. PERÍCIA. JUÍZO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO LOCAÇÃO. DANOS NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA.
1. O artigo 473, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que o perito, para o desempenho de sua função, pode valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Na demanda, a Sra. perita coletou as informações que entendeu necessárias para o esclarecimento do objeto da perícia e da leitura do laudo se extraem as conclusões que foram prestadas de forma objetiva. Inexiste nulidade.
2. A ação sob apreciação possui natureza indenizatória (perdas e danos), uma vez que a autora pleiteia o recebimento do valor equivalente ao reparo no imóvel.
3. Findou demonstrado que a ré é responsável pelas manchas de óleo constatadas no piso do imóvel, devendo ser obrigada à reparação do dano, nos termos indicados pela perícia.
4. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido.